Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012213-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DARLENE CARVALHO PEREIRA - CPF: 025.443.251-43 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANGELA REGINA BENTO DA GUIA - CPF: 062.044.071-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012213-38.2023.8.11.0000

PACIENTE: DARLENE CARVALHO PEREIRA
IMPETRANTE: NADESKA CALMON FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 121, § 2o, INCISOS II, IV E VI, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA OU PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo não justifica a medida extrema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012213-38.2023.8.11.0000

PACIENTE: DARLENE CARVALHO PEREIRA
IMPETRANTE: NADESKA CALMON FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Darlene Carvalho Pereira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1001055-59.2023.8.11.0008.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se presa, preventivamente, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado; 2) “
a
paciente, está presa desde 26/03/2023, há 60 (sessenta) dias longe de seu filho de 04 (quatro) anos de idade e alheia ao andamento do seu comércio, esclarecendo que a mesma é portadora de doença cardíaca, necessitando realizar cirurgia, conforme documentos anexo
” (sic); 3) seu filho “
irá ter que sofrer de forma degradante (se conseguir visitar a mãe) os males que os estabelecimentos prisionais oferecem. Sendo que fatalmente tal fato irá prejudicar imensamente a vida dessa criança, que atualmente está convivendo com a amante do ex-marido da paciente
” (sic); 4) a decisão carece de fundamentação idônea; 5) “
não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primária e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e o emprego ofertado
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 169919693 - Pág. 1-27).

A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (Id. 170147679 - pág. 1-5).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 172808686 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 173572174 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012213-38.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consulta ao PJE demonstra que a paciente foi denunciada pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma tentada), em decorrência do seguinte fato:

Segundo apurou-se, na data dos fatos, a denunciada DARLENE dirigiu-se até ao local de trabalho da vítima, onde essa labutava como caixa de supermercado. Ao que então, a denunciada aproximou da vítima e de inopino, desferiu golpes de faca na vítima pelas costas - na região dorsal superior da vítima, conforme laudo pericial n° 551.1.02.9185.2023.106867-A01 (fls. 103/109) e prontuário médico de fls. 98/99.

A denunciada agiu impelida por motivo fútil, ciúmes, desconfiava-se que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com o seu convivente.

O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima foi surpreendida pela denunciada, visto que se utilizando de uma faca DARLENE desferiu dois golpes enquanto trabalhava.

O crime foi praticado contra mulher por condições de sexo feminino, eis que com menosprezo à condição de mulher.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que os golpes não atingiram região vital do corpo de vítima e recebeu pronto atendimento médico.

[...]
(Autos 1001202-85.2023.8.11.0008 – Id. 114541666 - denúncia).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública,
verbis
:

O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Colhe-se do auto de prisão que a suspeita foi detida em estado de flagrância, fazendo-se presumir ser ela a autora da infração, nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, e a conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial e os vídeos anexados ao IP), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, embora a flagrada não possua nenhuma passagem e tenha, em princípio, uma motivação passional consistente na possível relação extraconjugal da vítima com seu marido, vislumbro, pelo vídeo (Id. 113509208), numa análise prima facie, que houve um plano previamente elaborado, onde a custodiada se deslocou até o local de trabalho da vítima, verificou se a ação seria possível e sacou a faca efetuando dois golpes pelas costas da ofendida enquanto esta se encontrava no exercício de sua atividade laboral. Além disso, carregou a arma branca de maneira velada para evitar percepção prévia e atingir a ofendida de surpresa, revelando alta periculosidade social e qualquer outra medida diversa da prisão não será satisfatória para evitar o perigo de vida que a vítima corre e correrá.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no presente caso, devendo a medida segregadora ser efetivada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Soma-se a isso o fato de o delito imputado possuir pena superior a 04 (quatro) anos e, portanto, também está preenchimento a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Por isso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.

Além disso, o delito ser hediondo.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante da autuada DARLENE CARVALHO PEREIRA em preventiva, como garantia da ordem pública
. [...]
(Id. 169919695 - pág. 1-2) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos motivos anteriormente elencados:

[...]

3. Não se olvidando das teses levantadas pelos denunciados, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar.

4. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, visto que existem nos autos indícios de efetivação do crime

praticado pelo indiciado.

5. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do(a) indiciado(a). Vejamos:

[...]

6.
Com efeito, registre-se que a indiciada, por motivos de ciúmes, teria se dirigido até o local de trabalho (Mercado Expresso, na Av. Castelo Branco, em Barra do Bugres-MT) da vítima “Ângela Regina Bento Da Guia”, onde desferiu golpes de faca nas costas da vítima, e, em seguida teria evadido do local, ao tempo que quando localizada, a acusada teria justificado seu ato, devido ao fato de que seu marido estaria mantendo relação extraconjugal com a vítima. (Representação Id.113509223).

Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado (
Id. 114501720
).

8.
Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso
.

9. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado(a), e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje,
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão preventiva formulado (
Id. 114114537
), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão
.
[...]
(Autos 1001055-59.2023.811.0008 – Id. 117261393) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que a conduta imputada à paciente é grave.

O
decisum
se resume a elencar os elementos que caracterizam o crime de homicídio e as qualificadoras que constam na denúncia.

Salvo a gravidade ínsita ao delito, não se apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Os elementos angariados até o momento tampouco fornecem diferencial que a justifique.

Também não se extrai indicativo de que, em liberdade, a paciente poderá cometer novos delitos.

A pesquisa de antecedentes demonstra que, além do delito em análise, em desfavor dela há apenas o registro da prisão em flagrante, ocorrida em
26-8-2013
, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (proc. 15401-76.2013.811.0042), sendo que
sequer foi denunciada
.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Singelas presunções, desprovidas de amparo probatório, não justificam a prisão cautelar.

Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar a prisão cautelar, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. REFERÊNCIAS À GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. NECESSIDADE DE SE CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.

1. Evidenciado que os pleitos referentes ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de reconhecimento de excludente de ilicitude em razão de legítima defesa e ausência de justa causa para persecução penal nem sequer foram debatidos na Corte estadual, o conhecimento de tais questões por este Tribunal Superior atrai indevida supressão de instância.

2. No caso, o Magistrado singular sequer apontou elemento concreto que evidenciasse a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual os fundamentos do decreto são insuficientes para justificar a medida excepcional.

3. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

4. Ordem concedida, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida, para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, podendo o Juiz singular manter as medidas cautelares porventura impostas ou determinar outras que entender necessárias, desde que fundamentadamente.
(STJ, HC n. 732.686/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2020).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, como bem pontuou o Ministério Público Federal, ocorreu um "erro sobre a identificação do ora paciente no momento da sua prisão em flagrante, atribuindo-se a ele registros criminais que, na verdade, eram de pessoa homônima, conforme restou reconhecido pelo próprio Juízo de primeiro grau e certificado na ação penal". A certidão de antecedentes juntada aos autos comprova o equívoco e atesta que o paciente é primário. No mais, "nada de concreto e casuístico foi indicado no sentido de demonstrar que o caso apresentou contornos de maior gravidade quando comparado aos demais casos envolvendo o delito de homicídio sob a forma tentada". Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(STJ, HC n. 598.763/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente primária, que reside no distrito da culpa (Id.
172552694 - pág. 1)
e que exerce atividade lícita (Id.
169919696 - pág. 1)
.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos agravados, devem ser substituídas as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 733.308/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

[...] as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. [.
..] (HC n. 687.137/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

Posto isto, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023